Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-30.2019.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003657-30.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), TAIANE OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 040.140.761-64 (APELADO), DANIELLE POLYANA ROCHA - CPF: 051.548.971-96 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PURGA DA MORA – INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – DEPÓSITO INTEGRAL E TEMPESTIVO DO VALOR COBRADO NA INICIAL – ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCLUSÃO INCABÍVEL – DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n° 911, de 1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar, promover o pagamento da integralidade da dívida, correspondente aos valores apresentados pelo credor na inicial (STJ, REsp. 1418593/MS).

Após o pagamento da quantia declinada na petição inicial, afigura-se incabível a pretensão do credor de que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam incluídas no montante necessário para a purga da mora, pois constituem encargos de natureza processual, que não se confundem com os previstos no § 1º do art. 2º do Decreto Lei n° 911, de 1969.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, visando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1003657-30.2019.8.11.0051, movida em face de TAIANE OLIVEIRA CANDIDO, ante a inexistência de comprovação da mora do devedor, julgou parcialmente procedente o pedido de busca e apreensão, reconhecendo somente o pagamento integral feito pela apelada e, por conseguinte, condenou a apelante à restituição do bem da garantia livre do ônus fiduciário. Alternativamente, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível o cumprimento específico da obrigação, com a restituição do veículo, o Requerente deverá depositar o seu valor atualizado, acrescido de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor financiado, também corrigido monetariamente.

Por fim, condenou a apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. 49051458, o apelante postula pela reforma da sentença, uma vez que a parcial procedência da demanda não condiz com o caso.

Alega que requereu a apreensão do veículo (FORD, modelo ECOSPORT SE AT 2.0, chassi n.º 9BFZB55H7F8943662, ano de fabricação 2014 e modelo 2015, cor BRANCA, placa QBA-0337, renavam 01014120320) e, posteriormente, que o apelado fosse intimado para em 05 dias pagar a dívida, sendo que no caso de não cumprimento fosse consolidado o bem em sua posse.

Esclarece que, no momento que há a purga da mora, existe o reconhecimento de que essa existiu, ou seja, que foi justa a propositura da demanda e que se tornou incontroverso os fatos.

Assim, diante ao reconhecimento dos pedidos autorais, caberia o julgamento totalmente procedente da demanda e não parcial como faz o Magistrado singular, pois não decaiu o recorrente em qualquer sucumbência, mesmo que parcial da demanda originária.

Contrarrazões no id. 49051463. Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Das razões dissociadas da sentença).

A parte apelada postula pelo não conhecimento do recurso, por ausência de ataque às razões do
decisum
.

O artigo 1.010, II, da Lei Processual Civil, reza que a apelação deve conter
“os fundamentos de fato e de direito”
, como pressuposto de regularidade formal ou adequação do recurso.

Trata-se da positivação do denominado
“princípio da dialeticidade”
, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada.

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

Constata-se, no caso em debate, que as razões recursais, apesar de sucintas, enfrentam os fundamentos lançados no
decisum
pelo julgador de primeiro grau quanto revogação da assistência judiciária; e o não reconhecimento da preliminar de ilegitimidade arguida pela parte ré, ora recorrente..

Consequentemente, existe no caso impugnação específica ao fundamento do
decisum
atacado, logo, não há que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO Mérito.

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

Restou incontroverso nos autos que, a apelada foi citada em 19 de fevereiro de 2020, mesma oportunidade em que se cumpriu a ordem liminar de busca e apreensão do bem da garantia. Assim, a partir do dia 20 do mês, iniciou-se o prazo de cinco dias para a purgação da mora.

Segundo os cálculos apresentados pela apelante, a dívida total, referente às parcelas vencidas e vincendas, seria a de R$ 31.546,98. Somados os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da obrigação, a dívida, acrescida de R$ 3.154,70, atingiria R$ 34.701,68.

A apelada, porém, efetuou o pagamento apenas de R$ 31.546,98, excluindo os honorários advocatícios, porque, segundo entendeu, a gratuidade da Justiça a que teria direito ensejaria a inexigibilidade dessa verba.

Pois bem.

Depreende-se do Decreto-Lei nº 911/69, com redação conferida pela Lei nº 10.931/04 e alterada pela Lei nº 13.043/14, que o direito do credor fiduciário de alienar o bem apreendido liminarmente, está sujeito à condição suspensiva, qual seja, a não quitação, pelo devedor, da integralidade da dívida.

Dessa forma, para impedir a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor, e consequente restituição do mesmo, é facultado ao credor purgar a mora, que, a teor do disposto no art. 2º, §3º, do citado Decreto-Lei, engloba todas as obrigações contratuais, vencidas antecipadamente.

Importante anotar que o prazo para a realização do pagamento integral da dívida é o estabelecido no §2º, do art. 3º, do mesmo diploma legal, senão, vejamos:

Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2° do art. 2°, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

§ 1° Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

§ 2° No prazo do § 1°, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Da simples leitura do dispositivo supracitado, resta induvidoso que a propriedade do bem só se consolida no patrimônio do credor, após o prazo determinado no §2º, do art. 3º, do Decreto-Lei n° 911/69, que faculta ao devedor o pagamento integral da dívida e reaver a posse do bem alienado fiduciariamente.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido." (REsp. 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Desse modo, ao contrário do que pretende a instituição financeira apelante, custas processuais e honorários advocatícios não estão incluídos no montante necessário à purga da mora, pois além de se tratarem de despesas processuais, não estão previstas no art. 2º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Essa é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR EXPROPRIATÓRIA.

1. Com o advento da Lei 10.931/04, cinco dias após a execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, não cabendo falar em purgação da mora, pois independentemente de percentual mínimo de adimplemento,
o devedor tem que pagar a integralidade do débito remanescente, ou seja, parcelas vencidas e vincendas, conforme apresentado na inicial, podendo ser incluídas no montante devido apenas as verbas previstas no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69
. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no AREsp 674.129/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária.

2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

3.
Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69
.

4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STJ, AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012).

Do dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie, dado que a parte apelada é a sucumbente na ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020